Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-76.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000175-76.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

*** E

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VENCIMENTO BASE.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INOBSERVÂNCIA. CONTRACHEQUE. VERBAS. PAGAMENTO DESTACADO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I – O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF).

II - O pagamento do vencimento base em valor inferior ao piso nacional do magistério, compensado com a soma de adicionais decorrentes de titulação, afronta a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, que garantem a fixação de piso salarial nacional para os profissionais do magistério, conforme decidido pelo STF na ADI n.º 4.167/DF.

III - A Administração Pública, por força dos princípios da publicidade e da transparência, deve discriminar no contracheque todas as verbas que compõem a remuneração do servidor, de modo claro e individualizado, possibilitando o controle e a fiscalização.

SENTENÇA CONFIRMADA EM NECESSÁRIO REEXAME.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária

n. 8000175-76.2023.8.05.0084
, da Comarca de Gentio do Ouro, em que figuram como
Interessados
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
e
MARIA DE FATIMA NOVAES DA CUNHA, e como
Remetente
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA